Tribunal: TJSP
Processo: 2128218-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração na posse – faixa de domínio de rodovia - necessidade iminente de retirada da parte requerida do local não-verificada – venda de produtos hortifrutigranjeiros pelo menos desde 2011 – demanda ajuizada em 2020 – inexistência de satisfatória demonstração do perigo de dano ou risco – ausência dos requisitos – decisão de indeferimento da reintegração mantida

Ementa:
Agravo de instrumento – reintegração na posse – faixa de domínio de rodovia - necessidade iminente de retirada da parte requerida do local não-verificada – venda de produtos hortifrutigranjeiros pelo menos desde 2011 – demanda ajuizada em 2020 – inexistência de satisfatória demonstração do perigo de dano ou risco – ausência dos requisitos – decisão de indeferimento da reintegração mantida – recurso desprovido